Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711796-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PARA SUSTAR OU SUSPENDER EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO EM RAZÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES VERIFICADOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO QUE O ORIGINOU. DEVIDO PROCESSO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA IMPUGNADA. ASPECTOS DE LEGALIDADE AVALIADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece, no art. 78, §§ 1o e 2o, que o ato de sustação dos contratos administrativos deverá ser adotado diretamente pela Câmara Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Somente diante da omissão do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, no prazo de noventa dias, o Tribunal de Contas, como órgão auxiliar de controle externo, decidirá a questão (SS 5658, STF). 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação da teoria dos poderes implícitos para firmar entendimento de que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesão ao erário nos processos de fiscalização, inclusive o poder geral de cautela para sustar o pagamento dos contratos celebrados, de modo a assegurar o próprio resultado útil de eventual manifestação da Câmara Legislativa (SS 5505, STF). A Suprema Corte também ressaltou que esse poder geral de cautela deve observar o devido processo legal, bem assim aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além dos limites de atuação reservada ao Poder Judiciário (MS 35506, STF). 3. Ao tempo da decisão impugnada, em 15-março-2024, o procedimento licitatório já havia sido concluído e o contrato de prestação de serviços havia sido celebrado, com previsão de início da sua execução em 21-março-2024, de modo que a suspensão do contrato ocasionaria a interrupção de serviços de caráter essencial a serem prestados à autarquia contratante, bem como prejuízo ao erário, caso a prestação dos serviços essenciais fosse realizada de modo emergencial. 4. Falta proporcionalidade e razoabilidade na medida cautelar adotada pela Corte de Contas de suspensão do contrato já assinado. Não se evidenciou ilegalidade manifesta na atuação dos órgãos administrativos na condução do processo licitatório, análise do recurso administrativo, desclassificação da proposta inicialmente vencedora e celebração do contrato administrativo com a segunda colocada, especialmente quanto aos aspectos do devido processo legal e fundamentação das decisões proferidas. 5. A questão jurídica controversa, portanto, não comporta situação excepcional apta a justificar a manutenção da medida cautelar determinada pela Corte de Contas para a suspensão de contrato administrativo já celebrado entre o particular e a Administração Pública. 6. Ordem concedida. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 169, inciso III, e 171, §1o, ambos da Lei no 14.133/2021, defendendo a competência do Tribunal de Contas para adotar medidas acautelatórias, tais como a suspensão de pregões, de contratos administrativos e de pagamentos feitos pelo Poder Público, quando verificado o risco de lesão ao erário, ao interesse público e à eficácia da decisão de mérito no processo administrativo. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o e 71 e 75, todos da Constituição Federal, aduzindo que o acórdão vergastado ofendeu os princípios da separação de poderes, proporcionalidade e razoabilidade, repisando, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI – OAB/DF no 10671. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 169, inciso III, e 171, §1o, ambos da Lei no 14.133/2021, e em relação à suposta divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De igual modo, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 71 e 75 da Constituição Federal. O recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI – OAB/DF no 10671. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003